Tribunal: TJDFT
Processo: 0731288-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0731288-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO FERREIRA LIMA REPRESENTANTE LEGAL: EDINA PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão de ID no 74603259, verbis: “Por intermédio do presente agravo de instrumento, Maria do Carmo Ferreira Lima, representada por Edina Pereira dos Santos, pretende a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da 3a Vara Cível de Brasília, a fim de que seja concedida a antecipação de tutela de urgência que lhe foi negada pelo decisum atacado. Para tanto, a agravante afirma que conta, atualmente, com oitenta e seis (86) anos de idade, tendo sido é vítima de apropriação indébita do numerário que mantinha em sua conta poupança pela instituição bancária agravada. Alega que foi induzida a promover a aplicação do seu numerário em Letra de Câmbio Imobiliário – LCI, na modalidade pós-fixada no ano de 2024, bem como a sua reaplicação. Aduz que, ante a idade avançada e os problemas de saúde que a acometem, necessita realizar rotina de consultas, exames e tratamento médico, além de cuidadora em tempo integral. Sustenta que teve o direito de acesso e utilização do referido dinheiro negado pelo banco réu, destacando a necessidade do numerário para auxiliá-la tratamento de sua saúde. Invoca os arts. 1o, III, 5o, caput, XXXII e LXXVIII, 170, V, 196 e 230, da CF; 107 e 111, do CC; 4o, 6o, 8o, 373, II, e 627, do CPC; 4o, I, 6o, IV e VIII, e 39, IV, do CDC; 10, VI, “a”, da Lei no 8.842/1994; 2o a 4o, § 1o, da Lei no 10.471/2003; 12, § 1°, da Lei no 10.931/2004; 1o e 2o, do Decreto no 2.044/1908; e a Lei no 4.595/1964. Após se referir à doutrina e jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a imediata liberação dos valores depositados em conta de investimento. Subsidiariamente, pleiteia a inversão do ônus da prova. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a liminar pretendida. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça”. Acrescente que este Relator indeferiu a antecipação da tutela recursal pretendida por meio da decisão supracitada. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. A douta Procuradoria de Justiça se manifestou pela perda do objeto do presente recurso, ante a prolação de sentença. Seguem os fundamentos e a decisão. Em consulta ao sistema informatizado, deste egrégio Tribunal de Justiça, constatou-se que foi proferida sentença, em 2/9/2025, nos autos que deram origem ao presente recurso. Dessa forma, proclamo a perda do objeto do presente recurso, de acordo com o art. 932, III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator